Tribunal: STJ
Processo: 5021772-39.2021.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2116070 - SC(2022/0124773-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCAS HARINTON DE SOUZA
ADVOGADO
: GUILHERME LUCIANO VIEIRA - SC035997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
Documento eletrônico VDA54065864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:29:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e0855417-1d00-4fe8-9033-02c8dbbda7f4

repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:29:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e0855417-1d00-4fe8-9033-02c8dbbda7f4

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2116070 - SC (2022/0124773-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUCAS HARINTON DE SOUZA
ADVOGADO
: GUILHERME LUCIANO VIEIRA - SC035997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
Documento eletrônico VDA53767838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: d8e4945f-4137-4d2a-8f88-cfd1a26d6af4

conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 267-270):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta ter havido negativa de prestação jurisdicional
e decisão não fundamentada, com afronta direta aos arts. 93, IX, e 5o, LV, da
Constituição Federal, afirmando que não teria sido observado o que fixado no
Tema n. 339 do STF, porquanto questões essenciais teriam sido omitidas pelo
acórdão recorrido.
Argumenta ser impertinente a aplicação do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto, por entender que a controvérsia envolveria ofensa direta à Constituição
e não mera reanálise de pressupostos de admissibilidade de recurso anterior de
competência do Superior Tribunal de Justiça.
Expõe que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teria
deixado de analisar argumentos defensivos relevantes, configurando negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa e aponta, ainda, que os pontos
foram novamente omitidos perante o Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53767838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: d8e4945f-4137-4d2a-8f88-cfd1a26d6af4

Requer o provimento do agravo regimental para que a decisão recorrida
seja reformada, com a consequente repercussão jurídica.
É o relatório.

VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA53767838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: d8e4945f-4137-4d2a-8f88-cfd1a26d6af4

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 227-228):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que
embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando:
e
Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 7/STJ.
especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não
é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie,
devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de
origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de
(AgRg no
relator
fatos e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ,
não basta a mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar
que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão
recorrida para comprovar que outro é o entendimento

(AgRg
no
jurisprudencial
do
Tribunal.
Precedentes”
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.260.505/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do
óbice da Súmula n. 182/STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA53767838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: d8e4945f-4137-4d2a-8f88-cfd1a26d6af4

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, demonstrado na decisão agravada, a Sexta Turma
3.
do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto
pela parte ora recorrente em virtude da ausência de impugnação adequada, nas
razões do agravo em recurso especial e nos termos exigidos pelo
III do
art. 932,
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3o do
CPP), aos fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para não admitir o
recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ e obsta o
conhecimento do agravo, porque o propósito desse recurso é demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade da origem.
Assim, qualquer alegação contida no recurso extraordinário demandaria
necessariamente a superação do não conhecimento e a rediscussão dos
requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos
dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos, o que não é da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Repita-se que, para o STF analisar a apontada vulneração aos referidos
dispositivos constitucionais, aquela Corte teria que, primeiro, verificar a correção
ou não do óbice processual apontado pelo STJ, o que não é da competência da
Suprema Corte, uma vez que já fixou o entendimento, ao julgar o Tema n. 181,
que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da
competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, razão pela qual
não possui repercussão geral.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA53767838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: d8e4945f-4137-4d2a-8f88-cfd1a26d6af4

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.

Documento eletrônico VDA53767838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: d8e4945f-4137-4d2a-8f88-cfd1a26d6af4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.116.070 / SC
Número Registro: 2022/0124773-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50029769720218240038 50217723920218240038
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS HARINTON DE SOUZA
ADVOGADO : GUILHERME LUCIANO VIEIRA - SC035997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS HARINTON DE SOUZA
ADVOGADO : GUILHERME LUCIANO VIEIRA - SC035997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA54054020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:51
Código de Controle do Documento: 4f9a1be5-cb2c-41e4-a69b-2bf749483656

Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:51
Código de Controle do Documento: 4f9a1be5-cb2c-41e4-a69b-2bf749483656